Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708191-55.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES EMBARGADO: ADEMIR BAU MELLER, SANDRA LUZIA ALVARENGA MELLER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Batista Soares Rodrigues em face da r. decisão Id. 34287986, que não conheceu o Agravo de Instrumento quanto à necessidade de liquidar o valor da saca de soja e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nas razões recursais, o Embargante alega a r. decisão embargada é contraditória e obscura, tendo em vista que a exceção de pré-executividade versa exclusivamente acerca da ausência de requisitos de admissibilidade do título executivo (liquidez, certeza e exigibilidade). Assevera que o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, até mesmo pela necessidade de dilação probatória, não fora apresentado em sede de exceção de pré-executividade. Discorre pela inexistência da preclusão consumativa, porquanto toda a matéria de mérito foi apresentada em impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. De logo, relembro que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, consequentemente, não se prestam para o reexame da matéria contida no julgado. No caso, registro que não há qualquer vício no v. Acórdão a ser sanado. Como visto, a Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo, ante o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão da incidência de encargos pelo não pagamento e de medidas constritivas. Alega que o título judicial executado é ilíquido, sendo necessário procedimento de liquidação de sentença para aferir o valor da saca de soja. Assevera que o valor da condenação não pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, pois não consta no contrato o valor da saca de soja da época do vencimento da parcela. Pelo que se depreende dos autos de origem, a discussão entre as partes, desde o processo de conhecimento, é justamente o valor da saca de soja, porquanto os Autores, ora embargados, defendiam que era de R$ 70,00, enquanto o Réu, ora embargante, apontava o valor de R$ 38,40. Em sede de exceção de pré-executividade, o Agravante, ora embargante, requereu a extinção do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de liquidez do título. Por ocasião da apreciação do pedido, o d. Magistrado entendeu o que segue (Id. 112936949 dos autos de origem): “Na espécie, atento à eventual necessidade de liquidação, este Juízo já havia determinado aos credores que emendassem a inicial justificando a ausência prévia de liquidação. Sobreveio, a partir disso, a manifestação de ID 44791830 em que os credores esclareceram não haver necessidade de liquidação, haja vista o valor depender tão somente de cálculo aritmético. Segundo os próprios credores, "levantaram o valor da saca de soja na data do vencimento da obrigação, multiplicaram por 18.000 e acresceram 10% (dez por cento) correspondentes à multa aplicada", nos termos da planilha de cálculo anexada ao ID 43964492. Verificou-se, assim, que a liquidação, de fato, era despicienda, uma vez que os valores tornaram-se certos e exigíveis a partir do cálculo aritmético apresentado, nos moldes do art. 509,§ 2o, do CPC. Incumbiria ao executado, nesta hipótese, insurgir-se quanto ao próprio valor exigido em sede de cumprimento de sentença, e não discutir a sua exigibilidade na manifestação apresentada. Contudo, não havendo referida discussão, a matéria tornou-se preclusa, de modo que a execução deve prosseguir nos moldes requeridos pelos próprios exequentes.” Como se vê, o d. Magistrado, ao apreciar a exceção de pré-executividade, entendeu pela desnecessidade de prévia liquidação de sentença e que deveria o executado ter se insurgido quanto ao valor da saca de soja, todavia, não o fez, operando-se a preclusão consumativa. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora